Tribunal: TJMT
Processo: 1014098-53.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014098-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), SERGIO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 555.192.371-15 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REJEITADA –
MÉRITO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – TESE RECURSAL DE ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO.

“É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação”
(TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Quanto a alegada abusividade de juros contratuais, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014098-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SÉRGIO GONÇALVES RIBEIRO

AGRAVADO:

BANCO J. SAFRA S/A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SÉRGIO GONÇALVES RIBEIRO
, contra decisão proferida pelo MMº juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000667-37.2024.8.11.0004, proposta pelo
BANCO J. SAFRA S/A,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: CHEVROLET TIPO: automóvel modelo: CLASSIC LS 1.0 VHC E 8V FLEXPOWER4P COM AG, chassi: 9BGSU19F0BB234841 COR: preta ano: 2010/2011, placa: NLO9D58 RENAVAM: 00269167943.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz a ausência de sua constituição em mora, alegando irregularidade na notificação extrajudicial, em razão do retorno do AR com a justificativa de “
Não Existe o número
”.

Defende que “
embora não seja necessário a prova do recebimento da notificação extrajudicial no endereço, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros, não houve regular tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço, conforme se observa com as marcações no aviso de recebimento
” (sic).

Sustenta que “
a notificação extrajudicial não cumpriu seu desiderato, de cientificar o devedor a respeito da parcela em aberto, estimulando o adimplemento, tampouco cumpriu a função de constituir em mora o requerido
” (sic).

Afirma que “
Tendo em vista o não recebimento da notificação extrajudicial no endereço, por desídia do serviço dos Correios, deveria a instituição financeira proceder com o protesto do título, quando esgotados os meios de tentativa de notificação, o que não ocorreu
” (sic).

Além disso, alega que “
houve a cobrança de Juros Remuneratórios e Moratórios capitalizados diariamente, sem qualquer previsão de valor referente à taxa diária, constando no contrato apenas informação a respeito das taxas de juros remuneratórios mensal e anual
” (sic), devendo ser descaracterizada a mora e, por consequência, a revogação da liminar de busca e apreensão.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo, bem como requer a concessão da justiça gratuita (Id. 215956663).

Diante da ausência de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência do agravante, foi oportunizada a complementação de documentos (Id. 216554658), que foram apresentados pelo recorrente no Id. 220107687 e anexos.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 28/06/2024, conforme decisão de Id. 221071668.

O agravado ofertou contraminuta no Id. 226671166, e preliminarmente apresentou impugnação a justiça gratuita concedida nesta instância e, no mérito, defende a devida constituição em mora do agravante, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso manejado.

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instância recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id. 220107687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar de impugnação a justiça gratuita concedida nesta instância, adianto que não merece prosperar, haja vista que o agravado não trouxe nenhum fato novo que modifique a situação econômica do agravante capaz de revogar o benefício concedido por mim (Id. 221071668), razão pela qual,
rejeito a preliminar
suscitada
e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

SÉRGIO GONÇALVES RIBEIRO
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a busca e apreensão do veículo Marca: CHEVROLET TIPO: automóvel modelo: CLASSIC LS 1.0 VHC E 8V FLEXPOWER4P COM AG, chassi: 9BGSU19F0BB234841 COR: preta ano: 2010/2011, placa: NLO9D58 RENAVAM: 00269167943, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação

dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja,
“
Rua Ana Claudia, nº 1823, Barrio JD N B Garças, Barra do Garças/MT, CEP 78606-400
” (Id. 139299666 dos autos de origem)
, cujo o AR
(aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “NÃO EXTISTE O NÚMERO” (Id. 215956682), de modo que caberia a apelante indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

A propósito já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

(TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Por fim, quanto a alegada anormalidade do contrato, especialmente frente a suposta abusividade de juros remuneratórios e moratórios, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o “
mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ
” (N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Portanto, devidamente comprovado nos autos a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO,
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024